Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES DISTINTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denunciar anônimas e tendo sido fraqueada pela pessoa que estava cuidando do imóvel, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.